Tribunal: TJSP
Processo: 1003521-82.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Auto de infração, com aplicação de multa pelo PROCON em decorrência de oferta de produtos vencidos e com violação ao dever de informação (art. 18, §6o, I, e 31, caput do CDC). Infrações que são consistentes, incorrendo a empresa autora na violação dos dispositivos da legislação consumerista. Aplicabilidade da multa prevista nos arts. 56 e 57 do CDC. Exorbitância do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Auto de infração, com aplicação de multa pelo PROCON em decorrência de oferta de produtos vencidos e com violação ao dever de informação (art. 18, §6o, I, e 31, caput do CDC). Infrações que são consistentes, incorrendo a empresa autora na violação dos dispositivos da legislação consumerista. Aplicabilidade da multa prevista nos arts. 56 e 57 do CDC. Exorbitância do valor. Inocorrência. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no arbitramento da multa, agravada em virtude da reincidência e prática de conduta com consequências danosas à saúde, ainda que potencialmente. Manutenção da multa fixada. Observância dos artigos 32, I e 34 da Portaria Normativa no 45/2015. Sentença mantida. Recurso não provido.